Tribunal: TJES
Processo: 0003938-44.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003938-44.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DE PAULO PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. MATERIALIDADE E AUTORIDA DEMONSTRADAS. DESCLASIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES. INVIABILIDADE. TERCEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA À FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONDUTA DO RÉU PRÓXIMA A CONSUMAÇÃO DO DELITO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Preliminar de nulidade por violação à ampla defesa
, configurada com o indeferimento do pedido de redesignação de julgamento, fundado, na utilização, pelo Ministério Público, de referência a outro crime, durante os debates orais, no Plenário do Tribunal do Júri. Inviável o acolhimento, uma vez que, no presente caso, o Magistrado presidente, indeferiu a impugnação defensiva, fundamentadamente, consignando, na Ata de Julgamento (fl. 291/292v.), que o trecho, da fala do “Parquet”, alvo da irresignação, possui relação concreta com o comportamento, e com personalidade do acusado, não constituindo elemento hábil para configurar violação às normativas citadas, tampouco para demonstrar qualquer prejuízo para a defesa. Além disso, a referência ministerial não se subsome às hipóteses previstas nos artigos 478 e 479 do Código de Processo Penal, aludindo à fato debatido nos autos, durante a instrução criminal (fl. 82 e mídia de fl. 295).
Preliminar rejeitada.
2. Mérito
.
A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
3.
No presente caso, a
materialidade
restou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02-05 – IP), no Auto de Apreensão (fl. 07-07v. - IP), Boletim Unificado (fls. 10-18 – IP), nas fotografias do local do fato (fls. 13-18 – IP), no Prontuário Médico da vítima (fl. 89), no Laudo para solicitação de autorização de internação (fl. 90), no Boletim de entrada da AIH /Internação SUS (fl. 91), no Termo de autorização de Internação (fls. 91-93), no Laudo Cirúrgico (fl. 95), Termo de responsabilidade de transfusão de extrema urgência (fl. 98), no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 172/175). Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelas testemunhas ARTHUR DUTRA PASSOS, filho da vítima, que presenciou os fatos, e SEBASTIÃO GIORI, empregador da ofendida, ambas confirmando ser o acusado o autor do delito.
4. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito de lesão corporal, tendo em vista que os jurados acataram a versão apresentada, em plenário, pela acusação e que a versão da defesa, encontra-se isolada dos demais elementos probatórios, produzidos em sede de contraditório judicial. Ademais, uma vez reconhecido, pelos jurados, o dolo homicida do agente, mostra-se desnecessária a quesitação acerca da tese desclassificatória, posto que, logicamente, incompatível. Precedente do STJ.
5. A reprimenda imposta, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
6. Na hipótese, na primeira fase, o
Magistrado, adotando fundamentação idônea, negativou o vetor “circunstâncias do crime”, sob o argumento de que o delito foi praticado na presença do filho do casal que, à época, possuía, apenas, 08 (oito) anos de idade, acarretando, assim, traumas psicológicos indeléveis. Dessa forma, fixou a pena-base, corretamente,
em 14 (quatorze) anos de reclusão
, patamar que razoável e proporcional, principalmente, devido a utilização do critério fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima – que, no caso, equivale a 02 (dois) anos – comumente, adotado pelo STJ.
7. Na segunda fase, revela-se inaplicável a atenuante relativa à embriaguez completa (art. 28, §2º do código penal), ante a ausência de provas suficientes, capazes de atestar que o acusado ingeriu bebida alcoólica, com objetivo de cometer os delitos praticados. Precedente do TJES.
8. Ainda na fase intermediária, o Conselho de Sentença reconheceu a presença de 03 (três) qualificadoras – “motivo fútil” (art. 61, inciso II, alínea “a”, do código penal), “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 61, inciso II, alínea “c”, do código penal) e “crime praticado, no âmbito doméstico familiar, contra mulher, por razões de condição do sexo feminino” (art. 61, inciso II, alínea “f” do código penal) (fls. 299-299v.) –, de modo que a primeira foi utilizada, pelo julgador, para qualificar o delito, ao passo que as 02 (duas) últimas, acertadamente, foram consideradas, na fase intermediária, para agravar a pena, à fração de 1/5 (um quinto), para 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, procedimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ.
9. O decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, implica violação ao princípio da soberania dos veredictos. Precedente do STJ.
10. Quanto a última etapa dosimétrica, mostra-se adequada a aplicação da fração de 1⁄2 (metade), em decorrência da causa de diminuição da tentativa, reduzindo a pena para
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e tornando-a definitiva, visto que, conforme Laudo de Lesões Corporais (fls. 175-176) as agressões e os golpes de faca, efetuados contra a vítima, resultaram lesões de natureza grave, sinalizando que a
conduta do réu se manteve próxima da consumação do delito.
11. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu.
12. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0003938-44.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DE PAULO PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANIBAL GUALBERTO MACHADO DOS SANTOS - ES12036-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto

por

LUCIANO DE PAULO PASSOS

(Id n.º 6345255) contra a sentença de fls. 301-302v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em conformidade com a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo cometimento por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI do código penal), à pena de 08 (oito) anos, 04 quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, que, após detração, restou estabelecida em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto.

Em suas razões, a defesa do acusado, sustenta, em síntese:
[1]

Preliminarmente,
a nulidade por violação à ampla defesa
, configurada com o indeferimento do pedido de redesignação do julgamento, fundado na utilização, pelo Ministério Público, de referência a outro crime, durante os debates orais, no Plenário do Tribunal do Júri, o que teria influenciado, na decisão dos jurados, violando os artigos 478 e 479 do Código de Processo Penal; e
[2] No mérito,
[2.1]
a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, por contrariedade a prova dos autos
; [2.2]
a desclassificação para o crime de lesão corporal
; [2.3] a
fixação da pena-base no mínimo legal [2.4] o reconhecimento da atenuante relativa à embriaguez completa
(art. 28, §2º do código penal); [2.5]
o afastamento das agravantes “recurso que dificultou a defesa da vítima”
(art.61, inciso II, alínea “c”, do código penal) e “crime cometido contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino” (art. 61, inciso II, alínea “f” do código penal); [2.6]
a aplicação da fração de diminuição de 2/3 (dois terços), pelo reconhecimento da tentativa
;
e [2.7] a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 08 de abril de 2018, por volta das 19h00min., na localidade de Monte Alegre, Cachoeiro de Itapemirim/ES, o denunciado, agindo com evidente intenção de matar, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, desferiu golpes de faca, em sua companheira, a vítima, Adriana Dutra, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, por razões da sua condição do sexo feminino, não se consumando o homicídio, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Descreve a peça acusatória que, no dia anterior ao delito, o acusado teria encontrado o número de telefone de um homem, no aparelho celular da vítima, o que teria lhe gerado ciúmes. Além disso, não teria aprovado o fato de a ofendida ter ido visitar a sua filha, de um relacionamento anterior, tendo, por isso, a ameaçado de morte, com uma faca na mão,

Registra que, no dia dos fatos, o denunciado foi a um jogo de futebol, ingeriu bebidas alcoólicas, e, ao chegar em casa, avistou sua companheira, que estava de costas, e, sem prévia discussão, a empurrou, agredindo-a com empurrões e com socos, direcionados contra todo o corpo.

Ato contínuo, armou-se, com uma faca de churrasco, que estava no quarto, embaixo do colchão, de modo que, com um braço, manteve a vítima presa, ao passo que, com a mão livre, desferiu golpes de faca, na mão e na região do tórax da ofendida, na presença do filho do casal, que, à época, possuía, apenas, 8 (oito) anos de idade, e que, inclusive, foi quem buscou a ajuda, dos empregadores dos seus pais, para socorrê-la, encaminhando-a para o Hospital.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

De início, a defesa argui a
preliminar de nulidade por violação à ampla defesa
, face o indeferimento do seu pedido de redesignação de julgamento, fundado, na utilização, pelo Ministério Público, de referência a outro crime, durante os debates orais, no Plenário do Tribunal do Júri.

Nesse aspecto, argumenta que a fala da acusação, de que o acusado
“
pensava que a vagina da filha era propriedade dele
”
, fez referência a crime sexual, pelo qual o réu não está sendo julgado, o que teria influenciado, na decisão dos jurados, desrespeitando os artigos 478 e 479, do Código de Processo Penal.

Todavia, inviável o acolhimento da referida pretensão, uma vez que, no presente caso, o Magistrado presidente, indeferiu a impugnação defensiva, fundamentadamente, consignando, na Ata de Julgamento (fl. 291/292v.), que o trecho, da fala do “Parquet”, alvo da irresignação, possui relação concreta com o comportamento, e com personalidade do acusado, não constituindo elemento hábil para configurar violação às normativas citadas, tampouco para demonstrar qualquer prejuízo para a defesa.

Acrescento que não vislumbro desrespeito aos artigos mencionados, porque a referência ministerial não se subsume às hipóteses previstas nos referidos dispositivos legais, aludindo à fato debatido nos autos, durante a instrução criminal (fl. 82 e mídia de fl. 295).

Outrossim, registro que o
STJ
possui firme posicionamento de que “compete à Defesa indicar de forma clara o gravame advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não sendo suficiente a alegação genérica do prejuízo advindo da condenação criminal.”, conforme restou decidido no
Agravo Regimental do Recurso em Habeas Corpus
n.º 148.274/SC, julgado em 15/06/2021, sob a
relatoria da Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 25/6/2021.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar e passo ao enfrentamento do mérito.

Em relação ao pleito defensivo de cassação do veredicto dos jurados, sob o argumento de que se encontra, manifestamente, contrário à prova dos autos, entendo que não merece prosperar.

A
materialidade
restou demonstrada no
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(fls. 02-05 – IP), no
Auto de Apreensão
(fl. 07-07v. - IP),
Boletim Unificado
(fls. 10-18 – IP), nas
fotografias do local do fato
(fls. 13-18 – IP), no
Prontuário Médico da vítima
(fl. 89), no L
audo para solicitação de autorização de internação
(fl. 90),
no Boletim de entrada da AIH /Internação SUS (
fl. 91)
, no Termo de autorização de Internação
(fls. 91-93)
, no Laudo Cirúrgico
(fl. 95)
, Termo de responsabilidade de transfusão de extrema urgência
(fl. 98)
, no Laudo de Exame de Lesões Corporais
(fls. 172/175), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelas testemunhas ARTHUR DUTRA PASSOS, filho da vítima, que presenciou os fatos, e SEBASTIÃO GIORI, empregador da ofendida, ambas confirmando ser o acusado o autor do delito.

Ressalto que, em seu depoimento, a testemunha presencial, descreveu, com riqueza de detalhes, a prática delitiva, relatando que estava na sala de sua casa, no sofá e que a vítima, no mesmo cômodo, estava, em pé, ocasião em que, no período da noite, o réu chegou em casa, correndo e começou a bater na vítima, sem nada dizer.

Esclareceu que os golpes foram direcionados para o rosto da ofendida, bem como que o apelante a segurava pelo ombro, com uma mão, ao passo que, com a mão livre, a agredia, afirmando que tais agressões perduraram, até que a vítima ficasse tonta, oportunidade em que o réu pegou uma faca, de açougueiro, e a esfaqueou, por duas vezes.

Aduziu, ainda, que, no ambiente familiar, havia constantes brigas e discussões, não sabendo informar o motivo, e que, após o delito, a vítima aparentava estar morta.

Ressalto que as testemunhas citadas, assim como a depoente ANA PAULA DUTRA NASCIMENTO e a vítima, ADRIANA DUTRA, corroboraram a personalidade agressiva do réu, principalmente, no tocante ao relacionamento com a ofendida.

Diante do acervo probatório, restou evidenciado que, o veredicto proferido, pelo Conselho de Sentença, condiz com a prova judicializada dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja no que concerne à configuração das qualificadoras.

Portanto, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não há razão para acolher os pedidos de cassação do decisório, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, conforme a jurisprudência do
STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n.º 1891467 TO 2021/0154654-9, julgado em 22/11/2022, sob a
relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz
.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, tendo em vista que os jurados acataram a versão apresentada, em plenário, pela acusação, e que a versão da defesa, encontra-se isolada dos demais elementos probatórios, produzidos em sede de contraditório judicial.

Ademais, uma vez reconhecido, pelos jurados, o dolo homicida do agente, mostra-se desnecessária a quesitação acerca da tese desclassificatória, posto que, logicamente, incompatível.

No mesmo sentido, cito o precedente do
STJ
no julgamento do
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n.º 1396259 – PI, julgado em 20/05/2019, sob a
relatoria da Ministra Laurita Vaz
.

Quanto à dosimetria da pena, a defesa pugna, na primeira fase, pela redução da pena-base.

Todavia, a reprimenda imposta ao acusado não merece reparo, pois o Magistrado, adotando fundamentação idônea, negativou o vetor “circunstâncias do crime”, sob o argumento de que o delito foi praticado na presença do filho do casal que, à época, possuía, apenas, 08 (oito) anos de idade, acarretando, assim, traumas psicológicos indeléveis.

Dessa forma, fixou a pena-base, corretamente, em
14 (quatorze) anos de reclusão
, patamar que considero razoável e proporcional, principalmente, devido a utilização do critério fracionário de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima – que, no caso, equivale a 02 (dois) anos – comumente, adotado pelo STJ.

Prosseguindo, na segunda fase dosimétrica, o apelante pleiteia a aplicação da atenuante relativa à embriaguez completa (art. 28, §2º do código penal), contudo, sem razão, ante a ausência de provas suficientes, capazes de atestar que o acusado ingeriu bebida alcoólica, com objetivo de cometer os delitos praticados.

Adotando esse entendimento, menciono a orientação jurisprudencial desta Corte, na Apelação Criminal n.º 0000691-13.2020.8.08.0067, julgada em 15/09/2023, perante a Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

No que tange ao pedido de afastamento das agravantes, entendo que não comporta acolhimento, porquanto o Conselho de Sentença reconheceu a presença de três qualificadoras – “
motivo fútil”
(art. 61, inciso II, alínea “a”, do código penal),
“recurso que dificultou a defesa da vítima”
(art. 61, inciso II, alínea “c”, do código penal)
e “crime praticado, no âmbito doméstico familiar, contra mulher, por razões de condição do sexo feminino”
(art. 61, inciso II, alínea “f” do código penal) (fls. 299-299v.) –, de modo que a primeira foi utilizada, pelo julgador, para qualificar o delito, ao passo que as duas últimas, acertadamente, foram consideradas, na fase intermediária, para agravar a pena, à fração de 1/5 (um quinto), para
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, procedimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte,
em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, se expressamente prevista no art. 61 do CP
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1960560 RJ 2021/0296464-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Consigno, ainda, que o decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, implica violação ao princípio da soberania dos veredictos, como já decidido também pelo
STJ no Agravo Regimental
no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.

Quanto a última etapa dosimétrica, revela-se adequada a aplicação da fração de 1⁄2 (metade), em decorrência da causa de diminuição da tentativa, reduzindo a pena para
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
e tornando-a definitiva, visto que, conforme Laudo de Lesões Corporais (fls. 175-176) as agressões e os golpes de faca, efetuados contra a vítima, resultaram lesões de natureza grave, sinalizando que a conduta do réu se manteve próxima da consumação do delito.

Por conseguinte, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que aludida pretensão deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6596672),

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, pela atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.